Tribunal: TJSP
Processo: 2196969-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência da exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de medidas constritivas em face da pessoa do sócio. Determinação de que primeiramente a parte credora providencie o cadastro de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade de instauração do incidente. Personalidade jurídica do empresário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência da exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de medidas constritivas em face da pessoa do sócio. Determinação de que primeiramente a parte credora providencie o cadastro de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade de instauração do incidente. Personalidade jurídica do empresário individual que se confunde com a pessoa física do devedor. Microempresa individual. Ficção Jurídica. Patrimônios que respondem de forma indistinta e ilimitada pelas dívidas de ambos. Possibilidade de a execução alcançar eventual patrimônio do executado na figura do empresário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.